Tribunal: STF
Processo: ADI 3931
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
/DECISÃO
PETIÇÃO EM EMBARGOS DE DELARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL.
Relatório
    1. Em 20.4.2020, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário, acordaram, por maioria, em julgar improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 26.7.2007 pela Confederação Nacional da Indústria – CNI contra o art. 21-A da Lei n. 8.213/1991, acrescentado pela Lei n. 11.430/2006, e os § 3º e § 5º ao § 13 do art. 337 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, nos termos do Decreto n. 6.042/2007.
    Em 19.5.2020, contra esse acórdão Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, admitida no processo como amicus curiae, opôs, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 94).
    2. Em 9.6.2020, pela Petição/STF n. 42.027/2020, Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF alega que, “diante da importância da matéria discutida, que tem capacidade de atingir diversos players do cenário econômico brasileiro, e das relevantes omissões suscitadas, é plenamente justificável o julgamento fora do ambiente virtual dos embargos de declaração” (doc. 101).
    Argumenta que “há um espaço mais amplo para o pleno debate em sessões de julgamento presencial, mesmo que por vídeo conferência, permitindo uma maior imersão no tema debatido, essencial para discussões mais complexas e inéditas, como no caso dos autos” (doc. 101).
    Assinala que “a retirada de pauta para posterior inclusão em pauta presencial pode oportunizar também a intimação da União para apresentar resposta aos presentes Embargos de Declaração, garantindo um debate mais amplo” (doc. 101). 
    Requer “o destaque do julgamento dos embargos de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade para que ocorra o julgamento presencial, em razão da importância e ineditismo do tema debatido” (doc. 101). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. Quanto à Petição/STF n. 42.027/2020, da Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, admitida na condição de amicus curiae nesta ação, é de se anotar que este Supremo Tribunal não tem conhecido de pedido de alteração de pauta ou de modelo de julgamento apresentado por amicus curiae, salvo situação excepcional acolhida pelo Relator. Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame.
    O não acolhimento do requerido pela Confederação pelo Supremo Tribunal deve-se à circunstância de que a função do amicus curiae é colaborar com o Tribunal, não de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.
    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nesse momento de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam a tese defendida.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I destaque feito por qualquer ministro;
    II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque apresentado pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
    7. Na espécie em exame, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte, menos ainda a amicus curiae, também não sendo outro o interesse da sociedade que não seja a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o objetivo do advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora